Tribunal: TJPA
Processo: 0011234-48.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011234-48.2010.8.14.0006

APELANTE: GERCINO CORREA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0011234-48.2010.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE:
GERCINO CORREA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO SIMPLES. REFORMA DA
DOSIMETRIA.
IM
POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0011234-48.2010.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE:
GERCINO CORREA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERCINO CORREA DA COSTA
contra sentença prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, c/c artigo 13, §2º, alíneas “b” e “c”, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 18001338), que em 30/09/2010, a ofendida Margarida Silva Ferreira se submeteu a uma cirurgia no Hospital Camilo Salgado, a qual foi realizada pelo recorrente.

Foi apurado que ao retornar da sala de cirurgia, por volta das 21h, a vítima informou que sua cirurgia estava aberta e que sentia muita dor, tendo sua filha acionado a enfermeira, sendo que esta a orientou a conversar com o médico de plantão Jorge Sidney.

Ato contínuo, o médico plantonista ao verificar o ocorrido entrou em contato com o apelante, responsável pela operação, e que o mesmo retornasse ao hospital para finalizar a cirurgia, visto que não poderia a paciente permanecer com o local operado aberto.

Por fim, a ofendida foi levada ao centro cirúrgico às 23h, do dia 30/09/2010 e retornou por volta de 01h da madrugada do dia 01/10/2010. Ocorre que, às 04h a vítima acordou com muitas dores nas costas e vomitando, tendo uma piora em seu estado de saúde, ocasião em que sua filha correu para pedir ajuda ao médico Jorge Sidney, o qual prestou os socorros devidos e realizou massagem cardíaca, porém a vítima não resistiu e infelizmente veio a óbito às 06h da manhã.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no Artigo 121 c/c Art. 13, §2º, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 7788802).

Irresignada, a Defesa requereu a reforma da primeira fase da dosimetria por fundamentação inidônea e genérica (Id. 18001611).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 18001614).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 18296938).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da Reforma da dosimetria.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes as circunstâncias do delito e consequências do crime, conforme se verifica:

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/08/2024